Tribunal: TJMT
Processo: 1006479-05.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1006479-05.2020.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Seguro]

Relator:
Des(a).MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):
[TRANSPORTADORA CHAO BRASILEIRO LTDA - CNPJ: 79.985.313/0001-04 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELADO), MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - CPF: 267.284.248-57 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (REPRESENTANTE), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aPRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA – REJULGAMENTO DO RECURSO POR DETERMINAÇÃO DO STJ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE SEGURO – PESSOA JURÍDICA –APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR – ROUBO DE CARGA DE ALGODÃO - DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO MOTORISTA À CENTRAL DE MONITORAMENTO SOBRE O INÍCIO DA VIAGEM - ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PAGAMENTO DO SUBLIMITE – LIMITE MÁXIMO CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA - REJULGAMENTO DO RECURSO POR DETERMINAÇÃO DO STJ APÓS ACOLHIMENTO DA TESE DE APLICABILIDADE DO CDC – APELO PARCIALMENTE PROVIDO, EM REJULGAMENTO APENAS PARA CONSIDERAR A APLICABILIDADE DO CDC AO CASO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – Primeira Turma -
AgRg
no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER–
Julg
. em 07/08/2014,
DJe
18/08/2014). 2.
O seguro contratado por pessoa jurídica para proteção do seu patrimônio está submetido as regras protetivas do CDC (STJ – 3ª Turma - REsp 1.943.335/RS – Rel. Min. Moura Ribeiro –
Julg
. 14/12/2021). 3.
O descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco estabelecido no contrato, na linha de entendimento firmado na jurisprudência pátria, exclui a cobertura do sinistro, conforme expressa previsão contida na apólice do seguro. 4. Não há falar em recebimento do sublimite, se o contrato de seguro previa a obrigatoriedade de monitoramento/rastreamento para cargas superiores ao valor de R$ 150.000,00.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TRANSPORTADORA CHAO BRASILEIRO LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro de Transporte de Carga
”

(Proc. nº 1006479-05.2020.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra AIG SEGUROS BRASIL S.A, julgou improcedente o pedido, pois a autora responde pelos atos do motorista e não tendo este comunicado o início da viagem para o monitoramento, deu causa à circunstância que constitui situação de agravamento voluntário do risco. A sentença condenou o autor ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa (cf. Id. n.159107291)

A transportadora/apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide.

No mérito, defende ter tomado todas as providencias transcritas no contrato de Seguro: “fazer o cadastro consulta de motorista; averbar a carga; pagar o prêmio; contratar empresa credenciada para realizar o monitoramento e rastreamento e, verificar se o veículo tinha equipamento necessário que atendia as diretrizes securitárias"

Afirma que o motorista autônomo e subcontratado, “que não é funcionário ou preposto da apelante, e, tampouco figura no contrato de seguro celebrado entre as partes, após carregar o veículo, iniciou a viagem sem transmitir o sinal à empresa contratada, para que pudesse ser iniciado o monitoramento e rastreamento”, portanto, resta evidente que inexistiu conduta gravosa ou má-fé pelo segurado para a ocorrência do sinistro, “já que, conforme disposição contratual, tinha obrigação de consultar o motorista e contratar empresa de monitoramento e rastreamento indicada na apólice, além de averbar a carga e
pagar o prêmio pela cobertura contratada”, assim, a responsabilidade de do condutor do veículo, que possui acesso ao equipamento, login e senha.

Relata que a “exclusão da cobertura do seguro por falta do plano de gerenciamento de risco, dependeria da demonstração de que a segurada deliberadamente deu causa ao agravamento do risco, a teor do artigo 768 do Código Civil”, assim, “somente pode ser considerado agravado o risco quando ficar provado que o segurado agiu intencionalmente para se beneficiar do valor da indenização, não cabendo conjecturas de probabilidades”.

Aduz, que a embora a sentença não tenha reconhecido a aplicabilidade do CDC ao caso, importante frisar que o contrato é de adesão, cuja interpretação deve ser norteada pelo princípio da boa-fé, portanto, resta evidente que a negativa do sinistro “não poderá prosperar, pois nos contratos de seguro por adesão, os riscos predeterminados que aduz o art. 757, parte final, devem ser interpretados de acordo com os
arts
. 421, 422, 423, 424, 759, o que se levará a procedência da ação presente”.

Por fim, afirma que “conforme se verifica na petição de ID 31187186, houve pedido expresso para pagamento do valor do sublimite da carga. Todavia, a sentença não havia analisado tal situação uma vez que petição transformada em PDF, não abarcou tal pedido”, mas que, posteriormente, reconheceu a existência de tal pedido, mas afastou o direito também ao recebimento do valor do sublime, alegando que a carga superava o valor de R$ 150.000,00. Contudo destaca que tal clausula é “contraditória e abusiva”, pois confirmo o direito do segurado ao recebimento do valor do sublimite, “mas em seguida limita em 0,00 real. Um absurdo. Ou seja, dá com uma mão e tira com a outra. Verdadeira armadilha contratual”

Pede, pois, provimento do recurso para que seja anulada a sentença ante a preliminar de cerceamento de defesa. Alternativamente que o pedido seja julgado procedente com a condenação da seguradora, ou o pagamento do sublimite previsto no contrato (cf. Id. n. 159107307)

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº159107310).

O recurso de apelação foi julgado em 23/05/2023 e à unanimidade desprovido (cf. Id.168533659)

A Transportadora ingressou com Recurso Especial junto ao
eg
. STJ (cf. Id.173219185), mas este foi inadmito, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC por este Tribunal de Justiça (cf. Id. 188749176), contra esta decisão a Transportadora ingressou com recurso de Agravo em Recurso Especial (cf. Id. 191610197) e após análise foi determinado sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça (cf. Id. 197527656), que foi conhecido por aquela corte e provido parcialmente para reconhecer, tão somente, a aplicabilidade do DCD ao caso, determinando o retorno dos autos para o
rejulgamento
do recurso de apelação interposto (cf. Id. 215648661).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GUILHERME FRANCISCO DORIGAN, OAB/MT Nº 24642-O.

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu a nulidade processual ante o cerceamento de defesa, já que o magistrado indeferiu a produção de provas e julgou antecipadamente a lide.

“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma -
AgRg
no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER–
Julg
. Em 07/08/2014,
DJe
18/08/2014).

Nos termos do art. 493 do CPC/15, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença foi proferida sem a realização da produção de prova, mas a documentação presente nos autos autorizava o magistrado a julgar a lide.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.” (CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19ª edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

Portanto, há que se ter em conta que, para admissibilidade da presente ação as provas presentes nos autos são suficientes a provar os fatos alegados pelo autor/apelante, ou seja, não está caracterizado o cerceamento de defesa pelo indeferimento “das provas que pretendia produzir”, já que os documentos presentes nos autos, comportam o julgamento antecipado da lide.

Isto posto, rejeito a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

TRANSPORTADORA CHÃO BRASILEIRO LTDA ME
ajuizou a presente
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTES DE CARGA (RCTR-C)
em desfavor de
AIG SEGUROS BRASIL

Informa a demandante que possuía junto à requerida as apólices de Seguro RCTR-C e RCFDC, identificadas sob os
nºs
087372019010655000412 e 087372019010655000401, com vigência compreendida entre 04/09/2020 a 31/03/2020; e que, na vigência do contrato de seguro, no dia 21 de novembro de 2019, a carga transportada pelo segurado (pluma de algodão), identificada no CT-es sob número 1719, serie 2, avaliada em R$ R$ 228.338,98, fora objeto de sinistro (roubo com uso de arma de fogo - Boletim de ocorrência em ID. 31187781).

Aduz que, em razão do ocorrido, procedeu com a regulação do evento, cuja cobertura foi negada pela ré na data de 03/03/2020, sob o argumento de que ocorreu, por parte do segurado, o descumprimento de regra do plano de gerenciamento de risco na operação de transporte, vez que não houve
telemonitoramento
/rastreamento.

Defende ser ilegal a negativa da demandada, pois teria tomado todas as providências contidas no contrato de seguro, quais sejam: fazer o cadastro e consulta do motorista; averbar a carga; e pagar
o prêmio e contratar empresa credenciada para realizar o monitoramento e rastreamento.

Afirma quem, contudo, o motorista da empresa subcontratada, após carregar o veículo no dia 19, iniciou a viagem no dia seguinte, sem transmitir o sinal para que pudesse ser iniciada a solicitação de monitoramento e rastreamento; e afirma que
“A REPONSABILIDADE EM TESTAR O EQUIPAMENTO E LIBERAR O SINAL PARA QUE PODESSE SER FEITO O TELEMONITORAMENTO E RASTREAMENTO ANTES DO
INICIO
DA VIAGEM ERA DO CONDUTOR”.

Em suma, pugna pela inversão do ônus da prova; e, no mérito, requer que seja a ré condenada ao pagamento da indenização securitária na importância de R$ 244.128,00.

Citada, a parte ré apresentou contestação (ID. 48983980). Insurge-se quanto a inversão do ônus da prova. Defende, em síntese, que não há cobertura para o evento noticiado; vez que o veículo não estava monitorado no momento da ação criminosa, pois o motorista não comunicou o início de viagem à equipe de gerenciamento de risco. Alega que o contrato de seguro foi desrespeitado e, assim, a autora perdeu direito a qualquer indenização

(...)

DA INAPLICABILIDADE DO CDC

Pois bem, da relação jurídica em questão cumpre reconhecer a inaplicabilidade da legislação consumerista, mas sim o regramento ordinário do Código Civilista.

(...)

Assim, rejeito o pleito de inversão do ônus da prova, vez que o feito não se submete aos ditames consumeristas.

DO MÉRITO

No que tange ao mérito da lide, tem-se que a inicial veio instruída com a apólice contratada (ID. 31187751, 31187756), o Boletim de Ocorrências (ID. 31188837), o comprovante de pagamento da carga (ID. 31188840), dentre outros.

A empresa ré, em sua contestação, alicerça a sua negativa no fato de que não teriam sido atendidos os pressupostos para o pagamento da indenização, porquanto o veículo indicado para o transporte da carga de fardos de algodão não estava monitorado no momento da ação criminosa, dado que o motorista
sub-contratado
não comunicou o início de viagem à empresa de gerenciamento de risco.

Assinala a ré:
“A petição inicial, no entanto, confirma que o motorista não comunicou o início de viagem e, por essa razão, não estava monitorado no momento da ação criminosa, caracterizando o desrespeito às obrigações impostas ao segurado na apólice de seguro, sobretudo “garantir que os veículos estivessem equipados com tecnologia de rastreamento” e “orientar o motorista a realizar o contato com a central de monitoramento durante todo percurso até a finalização da viagem realizada”.

Pois bem. Infere-se que o cerne da questão, cinge-se no cumprimento ou não de cláusula contratual em contrato de seguro.

De início, cumpre ponderar que o contrato de seguro é aquele pelo qual uma das partes (segurador) se obriga para com a outra (segurado), mediante o pagamento de um prêmio, a garantir-lhe interesse legítimo relativo à pessoa ou a coisa e a indenizá-la de prejuízo decorrente de riscos futuros previstos no contrato.

Nesse sentido, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica.

No caso em tela, a contratação do seguro de responsabilidade civil do transportador está comprovada pela proposta, apólice e
condições gerais juntadas em ID. 31187751, 31187756, com vigência de 04/09/2020 a 31/03/2020.

Da mesma forma, é incontroverso o sinistro ocorrido, precisamente no dia 21/11/2019, quando veio a autora a sofrer o infortúnio do roubo da carga (pluma de algodão), objeto de sinistro (roubo com uso de arma de fogo).

De outro lado, consta na apólice de seguro, de forma expressa, em seu item 5, – “
MEIO DE TRANSPORTE”
, que os motoristas deverão estar regularmente habilitados e, para todos os efeitos do contrato de seguro,
serão considerados prepostos do segurado.

Nesse contexto, não prospera a alegação da autora, de que pode se ver prejudicada em razão de conduta do motorista (que não realizou a comunicação para monitoramento); isso porque, nos termos do contrato firmado, o motorista seria considerado seu preposto e, portanto, a autora responde pelas condutas
do mesmo
.

Ainda, no item 15 – “GERENCIAMENTO DE RISCOS”, assim está disposto:

“O Gerenciamento de Riscos da apólice está detalhado no documento: PGR
nr
. 0655006603. Fica entendido e acordado que a concessão de cobertura desta apólice, ficará condicionada a aplicação de Gerenciamento de Risco, que deverá, através de planejamento acordado entre Segurado e Seguradora e mencionado na apólice, cumprir regras especificas de proteção à carga, previstas no documento denominado Plano de Gerenciamento de Riscos que constitui parte, integrante desta apólice.”

E assim consta do Plano de Gerenciamento de Riscos:

“02- Procedimentos de Segurança a Serem Adotados no Transporte Rodoviário de Cargas

_ Regras Gerenciamento de Riscos”

(...)

Item 01 – C: “Para TODOS OS EMBARQUES, os motoristas e ajudantes devem ser pesquisados e liberados pela Empresa GDF.
Telemonitoramento
: Obrigatório o
telemonitoramento
em Todos os Embarques de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);
Deverão
ser cumpridas todas as regras de
telemonitoramento
de acordo com a regra estabelecida neste documento.”

Deste modo, tem-se que restaram claras, no contrato de seguro firmado entre as partes, as obrigações procedimentais de segurança, que se mostram cumulativas e não alternativas.

Dessa forma, não procede a pretensão autoral, quando sustenta que tomou todas as providências transcritas no contrato de seguro, visto que não observado o dever de monitoramento e rastreabilidade imposto no contrato/apólice do seguro.

De mais a mais, considerando o fato de que a carga transportada pelo Segurado (pluma de algodão - identificada no CT-es sob número 1719, série 2) estava avaliada em R$ 228.338,98, de acordo com a apólice de seguro, era
obrigatório o
telemonitoramento
.

E, pelo que se tem relato que a própria autora fez na petição inicial, é incontroversa a ausência de comunicação para monitoramento/
telemonitoramento
da viagem: a requerente narra que o motorista da empresa subcontratada, após carregar o veículo no dia 19, iniciou a viagem no dia seguinte, sem transmitir o sinal para que pudesse ser iniciada a solicitação de monitoramento e rastreamento.

E, considerado que consta da apólice que o motorista em questão seria considerado preposta da segurada, é este quem deve responder pela conduta indevida
do mesmo
.

(...)

Nestas circunstâncias, não é devida a cobertura securitária, uma vez que a autora responde pelos atos do motorista; e, não tendo este comunicado o início da viagem para o monitoramento, deu causa à circunstância que constitui situação de agravamento voluntário do risco.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido exordial.

Condeno a parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

O pedido de cobrança é referente ao roubo da carga de algodão avaliada em R$ 228.338,98, fundado nos contratos de Seguros de RCTR-C e RCF-DC, indicados pelas apólices de n. 087372019010655000401 e n. 087372019010654000512, conforme Boletim de Ocorrência (Id. n. 159107251 - Pág. 4)

Conforme entendimento do
eg
. STJ
o Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao caso em tela, pois, embora pessoa jurídica, a apelante se apresenta como consumidora na relação jurídica travada com a Seguradora/apelada, na medida em que contratou seguro com objetivo de proteger seu patrimônio.

Desse modo, a Transportadora/apelante enquadra-se na definição de consumidor dada pelo art. 2º, do Código de Defesa do Consumidor, já que, como observado, contratou os serviços fornecidos pela Seguradora para satisfação de seus próprios interesses.

Essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"CONSUMIDOR. SEGURO EMPRESARIAL CONTRA ROUBO E FURTO CONTRATADO POR PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONSUMIDOR. CLÁUSULA LIMITATIVA QUE RESTRINGE A COBERTURA A FURTO QUALIFICADO. REPRODUÇÃO DA LETRA DA LEI. INFORMAÇÃO PRECÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 54, § 4º, DO CDC. 1. O art. 2º do Código de Defesa do Consumidor abarca expressamente a possibilidade de as pessoas jurídicas figurarem como consumidores, sendo relevante saber se a pessoa, física ou jurídica, é 'destinatária final' do produto ou serviço. Nesse passo, somente se desnatura a relação consumerista se o bem ou serviço passa a integrar uma cadeia produtiva do adquirente, ou seja, posto a revenda ou transformado por meio de beneficiamento ou montagem. 2. É consumidor a microempresa que celebra contrato de seguro com escopo de proteção do patrimônio próprio contra roubo e furto, ocupando, assim, posição jurídica de destinatária final do serviço oferecido pelo fornecedor. (...) 6. Recurso especial não conhecido" (REsp nº 814.060/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma,
DJe
13/4/2010).

Contudo, imperioso frisar que
a aplicação das regras consumeristas não afasta o disposto no art. 373, inciso I, do CPC, cabendo à parte autora, provar, minimamente, os fatos relatados na exordial.

No caso, deve-se analisar sistematicamente as cláusulas contratadas, já que assim, é possível
aferir se houve ou não descumprimento das obrigações contratuais, autorizador da recusa de prestação da indenização securitária, as previsões ali contidas, ao contrário do que sustenta a Transportadora/apelante, não expressa a abusividade propalada, mormente considerando que sua redação é clara e não enseja dúvidas na interpretação.

Veja-se, nesse sentido, que é comum e se justifica a adesão do segurado ao Sistema de Gerenciamento de Risco quando o produto é de valor precioso e está, com maior evidência, predisposto a situações de perdas.

A exigência da adesão do segurado ao sistema de redução de riscos, é plenamente justificável, pois tem por finalidade a aplicação de ações preventivas e de procedimentos para evitar a ocorrência de sinistro e, também, minimizar as suas perdas caso aconteça.

Não há falar, ante a isso, em abusividade da disposição contratual, até mesmo porque o contrato de seguro é bilateral, e isso quer dizer que a avença gera obrigações para ambas as partes.

Nesse sentido jurisprudência deste
eg
. Tribunal de Justiça em caso semelhante e de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL –SEGURO E TRANSPORTE DE MERCADORIAS – APÓLICE EM ABERTO – AVERBAÇÃO DE MERCADORIAS REALIZADAS FORA DO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO – PRÁTICA REITERADA
–
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
–
INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NO CONTRATO DE SEGURO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A empresa transportadora que reiteradamente não faz averbações integrais dos embarques realizados, não cumprindo o princípio da globalidade ou a obrigação contratual, perde o direito à garantia securitária, sobretudo se não forem meros lapsos, a configurar boa-fé, mas sonegações capazes de interferir no equilíbrio do contrato e no cálculo dos prêmios. (STJ – 3ª Turma - REsp 1318021/RS – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
–
Julg
. 03.02.2015) 2.
A cláusula em discussão, gerenciamento de riscos, não é nula, mas há que se dar plena ciência ao segurado da
sua contratação, situação que, na hipótese dos autos, restou demonstrada, de forma incontroversa
. (TJ/RS – 6ª Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70043045244 – Rel.:
Niwton
Carpes da Silva –
Julg
. em 13/06/2013) (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado -
Ap
62405/2016 – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO - Julgado em 24/01/2017,
Publicado
no DJE 27/01/2017).”
(TJ-MT – APL: 00079471920118110041 62405/2016 – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO –
Julg
. 24/01/2017)

Analisando o caso dos autos, nota-se que a Seguradora negou o pagamento da indenização contratada sob o seguinte fundamento:

Informamos que a Companhia Seguradora está impossibilitada de atender a reclamação pleiteada, uma vez que, ocorreu por parte do Segurado o descumprimento de regra do plano de gerenciamento de risco na operação de transporte. Foi identificado que não houve
telemonitoramento
/rastreamento, prejudicando assim a cobertura do evento. Segue abaixo trecho de apólice com a condição:

Telemonitoramento
: Obrigatório o
telemonitoramento
em Todos os Embarques de R$ 150.000,00 até R$ 330.000,00;
Deverão
ser cumpridas todas as regras de
telemonitoramento
de cardo com a regra estabelecida neste documento.

Monitoramento
Eletônico
Ativo (Rastreamento): Obrigatório o
monitoramente
eletrônico ativo de todos os embarques com valores superiores a R$ 330.000,00 conforme regra estabelecida neste documento. (cf. Id.
n.
.
159107261)

Conforme analisou a sentença, a Seguradora fundou a negativa da indenização sob a alegação de que
“o motorista não comunicou o início de viagem e, por essa razão, não estava monitorado no momento da ação
criminosa, caracterizando o desrespeito às obrigações impostas ao segurado na apólice de seguro, sobretudo “garantir que os veículos estivessem equipados com tecnologia de rastreamento” e “orientar o motorista a realizar o contato com a central de monitoramento durante todo percurso até a finalização da viagem realizada”.

Analisando as disposições contratuais previstas no “Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga – RCF-DC” nota-se o seguinte:

13. AVERBAÇÕES O Segurado assume a obrigação de comunicar, à Seguradora, todos os embarques abrangidos pela apólice, antes da saída do veículo transportador, através da entrega de cópia do(s) Conhecimento(s) de Transporte Eletrônico (CT-e), bem como, do(s) Manifesto(s) Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) ou documento fiscal equivalente, emitido(s) para transporte, em rigorosa sequência numérica, acompanhado(s) do respectivo formulário de averbação.

A comunicação prevista acima poderá ser feita também por meio de transmissão eletrônica, diariamente, mediante acordo prévio com a Seguradora.

O não cumprimento da obrigação de averbar todos os embarques abrangidos pela apólice, quaisquer que sejam seus valores, isentará, de pleno direito, a Seguradora, da responsabilidade de efetuar o pagamento de qualquer indenização decorrente deste seguro, AINDA QUE O EMBARQUE SINISTRADO TENHA SIDO AVERBADO, ressalvado o disposto no subitem 9.2.3 e no subitem 12.2 destas Condições Gerais.

Também no item 5, denominado “Meio de Transporte”, conta que “
os motoristas deverão estar regularmente habilitados e, para todos os efeitos do contrato de seguro, serão considerados prepostos do segurado.

Analisando apenas os dois tópicos do referido seguro, nota-se que a tese ventilada pela Transportadora/autora/apelante de que a culpa é exclusiva do motorista já que é
“autônomo e subcontratado, que não é funcionário ou preposto da apelante, e, tampouco figura no contrato de seguro (...), iniciou a viagem sem transmitir o sinal à empresa contratada”,
não encontra qualquer encontra qualquer respaldo.

Prevalecem as condições específicas presentes no contrato e este é claro ao estipular que o motorista, além da obrigatoriedade de ser regularmente habilitado, ser previamente analisado pela Seguradora, também serão considerados “prepostos do segurado”, portanto, respondem solidariamente com a Transportadora por possíveis danos causados, no caso dos autos, a não comunicação prévia sobre as paradas e início do monitoramento.

Contudo, como se não bastasse as especificações acima descritas, analisando ainda mais as cláusulas do contrato de seguro nota-se ainda que, quanto ao plano de gerenciamento de riscos, o item 15 dispõem especificamente o seguinte:

Item 15 – “GERENCIAMENTO DE RISCOS”

“O Gerenciamento de Riscos da apólice está detalhado no documento: PGR
nr
. 0655006603.

Fica entendido e acordado que a concessão de cobertura desta apólice, ficará condicionada a aplicação de Gerenciamento de Risco, que deverá, através de planejamento acordado entre Segurado e Seguradora e mencionado na apólice, cumprir regras especificas de proteção à carga, previstas no documento denominado Plano de Gerenciamento de Riscos que constitui parte, integrante desta apólice.”

(...)

b) Procedimentos de Viagem

(...)

iii
. Quanto ao registro de embarque, fica acordado que a regra obrigatória para todos os embarques monitorados, quais deverão ser informados e registrados na Gerenciadora de Riscos antes do início da viagem. Obrigatório à emissão do registro de embarque contendo no mínimo as seguintes informações:

Assim, sob qualquer ângulo que se analise, extrai-se que a cobertura securitária somente ocorrerá com a aplicação do Gerenciamento de Risco e mediante o cumprimento integral do Plano de Gerenciamento de Riscos, ou seja, a obrigatoriedade de prévia comunicação do motorista à centra de gerenciamento de risco para que seja adotado o procedimento de monitoramento da carga.

É possível constatar que, de fato, a apelante não logrou demonstrar o fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Riscos e, as circunstâncias do fato, demonstram que a apelante, não seguiu, com rigor, as diretrizes estabelecidas pela então contratada,
portanto
nenhum reparo a conclusão do Juízo quanto a negativa ao pagamento do seguro de transporte de carga.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS – ROUBO DA CARGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
–
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO
–
AUSÊNCIA DE MONITORAMENTO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso em exame, restou devidamente comprovado que a segurada descumpriu o estabelecido na cláusula do
pacto firmado entre as partes, que consiste na obrigação acessória de transportar carga com valor superior a R$40.000,00 (quarenta mil reais) com rastreador e monitoramento. O agravamento do risco contratado afasta o dever de a demandada pagar a indenização postulada na exordial.”
(N.U 1004726-55.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020,
Publicado
no DJE 29/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção de provas que entender necessárias à formação do seu convencimento. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. Cumpre ressaltar que o CDC conceitua consumidor, em seu artigo 2º, como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Contudo, a parte autora não é destinatária final dos serviços securitários, utilizando-os para fomentar a sua atividade empresarial: o transporte de cargas. Dessa forma, não incide sobre a hipótese as normas do CDC, devendo o caso concreto ser analisado sob a perspectiva da legislação civil. SEGUROS. TRANSPORTE DE CARGA. ROUBO DE MERCADORIAS. DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA LEGÍTIMA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1.
O descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco estabelecido no contrato exclui a cobertura do sinistro, nos
termos da previsão contida na Apólice do Seguro.
2.
Na hipótese, o seguro contratado pela empresa autora previa o pagamento de indenização se consubstanciado o roubo de carga, na medida em que fossem cumpridas determinadas condições contratuais obrigatórias de gerenciamento de riscos
. 3.
Assim sendo, tendo em vista que a parte recorrida possuía pleno conhecimento de tais condições, e, inexistindo qualquer disposição na apólice que demonstre que a conduta da segurada foi correta em termos contratuais, não há como se imputar à seguradora ré o dever de pagar a respectiva indenização securitária, mormente à luz do que dispõe o artigo 476 do Código Civil. HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração dos honorários advocatícios, em conformidade com o que preconiza o artigo 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO – PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO – RECURSO DE APELAÇÃO: 06389953520198090137 RIO VERDE, Relator: Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 16/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2021)

Quanto ao pagamento do sublimite requerido pela Transportadora apelante, razão também não lhe assiste.

A apelante, alegou em sede embargos de declaração que houve omissão do Juízo quanto a análise do seu pedido alternativo de recebimento do sublimite, mas ao julgar os embargos o magistrado negou o pedido alinhando os seguintes fundamentos:

Este Juízo já assentou que, quanto ao pedido alternativo formulado pela parte autora, ora embargante, de recebimento de sublimite.

Assim, ainda que o pedido não tenha constado expressamente de uma das petições apresentadas pelo autor (
pdf
/
word), vê-se que a tese foi enfrentada na sentença e nos
aclaratórios
antes julgados Repiso:

Os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO não merecem acolhida.

(...)

E segundo, porque, como já constou da sentença proferida, a carga objeto da lide superou o valor de R$150 mil reais (era o valor da causa, indicado pela autora, que também é o valor objeto do seu pedido: R$244.128,00.

E assim, tendo se superado o limite contratual, as condições avençadas pelas partes deveriam ter sido totalmente cumpridas, nos exatos termos do contrato celebrado.

Constou do Plano de Gerenciamento de Riscos o seguinte:

“02- Procedimentos de Segurança a Serem Adotados no Transporte Rodoviário de Cargas - Regras Gerenciamento de Riscos”

(...)

Item 01 - C: “Para TODOS OS EMBARQUES, os motoristas e ajudantes devem ser pesquisados e liberados pela Empresa GDF.
Telemonitoramento
: Obrigatório o
telemonitoramento
em Todos os Embarques de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);
Deverão
ser cumpridas todas as regras de
telemonitoramento
de acordo com a regra estabelecida neste documento.”

Sobre qualquer ponto que se analise o pedido, este não comporta acolhimento. O contrato é claro ao estipular que é “
Obrigatório o
telemonitoramento
em Todos os Embarques de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);
Deverão
ser cumpridas
todas as regras de
telemonitoramento
de acordo com a regra estabelecida neste documento.”

Ora, a carga de algodão estava avaliada em R$ 228.338,98, portanto dentro dos limites estipulados em contrato para a obrigatoriedade do monitoramento.

A alegação genérica da apelante de que
“a
clausula
do contrato pela qual a sentença se escora para afastar inclusive o sublimite, é contraditória e abusiva. Pois, confirma o direito do segurado ao recebimento do valor do sublimite, mas, em seguida limita em 0,00 real. Um absurdo. Ou seja, dá com uma mão e tira com a outra. Verdadeira armadilha contratual”
, não tem qualquer fundamento; primeiro porque, conforme dito anteriormente, não há falar, em abusividade das disposições contratuais, até mesmo porque o contrato de seguro é bilateral, e isso quer dizer que a avença gera obrigações para ambas as partes e segundo porque a apelante não logrou demonstrar o fiel cumprimento do plano de gerenciamento de risco que assumiu ao assinar o contrato em discussão, portanto, sob qualquer ângulo que se analise os fundamentos aqui expostos, conclui-se pela improcedência dos pedidos.

Isto posto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para reconhecer a aplicabilidade do CDC ao caso, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal, porque já arbitrados no patamar máximo.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(
1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2º VOGAL):

Aguardo.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(
1º VOGAL):

Pedi vista para melhor estudo dos autos e, depois de assim fazê-lo, não me restam dúvidas em acompanhar o Relator.

No caso, o STJ proveu parcialmente o Recurso Especial tão-somente para aplicação do CDC ao caso.

Sucede que a facilitação da defesa dos direitos do autor, advinda da aplicação do CDC, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus probatório (art. 6
º ,
inc.
VIII ,
do
CDC )
, não o desonera da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, o que não restou verificado.

Dito isto, o gerenciamento de risco é
medida
usualmente contida nos contratos de transporte de carga e visa equilibrar a relação contratual, considerando o risco contido nesse tipo de serviço de transportes rodoviários de carga.

Este
eg
. Tribunal de Justiça já pôde se manifestar quanto ao Plano de Gerenciamento de Risco e seu descumprimento. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – CONTRATO DE SEGURO DE CARGA – CDC – INAPLICABILIDADE – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – PACTO ACESSÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA – FURTO/ROUBO DE CARGA – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS COMPROVADO – COBERTURA SECURITÁRIA NÃO EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A empresa que, na condição de fornecedora do produto transportado, utiliza os serviços securitários para o fomento das suas atividades empresariais, com finalidade evidentemente lucrativa, não é destinatária final da relação jurídica mantida com a seguradora. Em se tratando de exigência de cobertura securitária, não cabe à empresa gerenciadora de riscos suportar a indenização pleiteada. É comum e se justifica a adesão do contratante ao Sistema de Gerenciamento de Risco quando o produto é de valor precioso e está, com maior evidência, predisposto a situações de perdas, não havendo falar em abusividade da disposição contratual, até mesmo porque o contrato de seguro é bilateral, e isso quer dizer que a avença gera obrigações para ambas as partes.
O descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco estabelecido no contrato, na linha de entendimento firmado na jurisprudência pátria, exclui a cobertura do sinistro, conforme expressa previsão contida na apólice do seguro.
A condenação em litigância de má-fé exige a
presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos. Recurso desprovido. Sentença mantida.” (TJ-MT 10036445220178110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021) negritei

No caso, não houve transmissão de sinal à empresa contratada para início do monitoramento, ou seja, descumpriu o motorista a obrigação de comunicar previamente à central de gerenciamento de risco, para que fossem adotados os procedimentos de monitoramento da carga, circunstância imprescindível envolvendo o serviço contratado.

A carga transportada pelo Segurado (pluma de algodão - identificada no CT-es sob número 1719, série 2) estava avaliada em R$ 228.338,98, de acordo com a apólice de seguro, era obrigatório o
telemonitoramento
.

Colaciono ainda o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO-CARGA. ROUBO DA MERCADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. DEFENDEU QUE, EM QUE PESE O VEÍCULO NÃO TENHA SIDO MONITORADO, NÃO AGIU DE MÁ-FÉ, ALÉM DO QUE A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXIGE TAL PROVIDÊNCIA É ABUSIVA. TESE RECHAÇADA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PREVISÃO CONTRATUAL QUE PREVÊ A EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO,
NA QUAL A CONTRATANTE TINHA PLENA CIÊNCIA QUANDO DA CONTRATAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O VALOR DA CARGA TRANSPORTADA EXIGIA AS MEDIDAS OBRIGATÓRIAS DE SEGURANÇA, QUE POR SUA VEZ, NÃO FORAM PROCEDIDAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, AFASTA O DEVER DE INDENIZAR.
"A comprovada desobediência à cláusula expressa de obrigação de rastreamento ou escolta armada para o transporte de carga de alto valor, sob pena de isenção de responsabilidade indenizatória da seguradora em caso de sinistro, desobriga esta do pagamento do valor do seguro pactuado". (TJSC, Apelação Cível n. 0301011-87.2018.8.24.0075, de Tubarão, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 01-10-2019). PEDIDO ALTERNATIVO DE SER RESSARCIDA NO VALOR ESTABELECIDO NO LIMITE PREVISTO EM CONTRATO PARA A EXIGÊNCIA DAS REGRAS DO GERENCIAMENTO DE RISCO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO ERA O ESCOPO DA APÓLICE PACTUADA. ADEMAIS, EM NENHUM MOMENTO SE FEZ CONSTAR NA APÓLICE OU NAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO, QUE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA, SERIA PAGA A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CORRESPONDENTE AO VALORES QUE DISPENSARIA AS NORMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO. SENTENÇA MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0305454-
18.2015.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.
Haidée
Denise
Grin
, Sétima Câmara de Direito Civil, j.
Thu
Mar 17 00:00:00 GMT-03:00 2022).”

Tratam-se
de cláusula claras e sem qualquer abusividade, tendo em vista o alto valor envolvido, bem como de matérias pacificadas na jurisprudência pátria.

Quanto à indenização securitária em relação aosublimitequando o valor da carga transportada lhe supera, pois oriscoé medido pela carga total transportada.

Ademais, os riscosassumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TRANSPORTE TERRESTRE. ROUBO DE CARGA. INDENIZAÇÃO RECUSADA. DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DE MITIGAÇÃO DE RISCO. 1) CARGA TRANSPORTADA QUE SE QUALIFICA COMO "ESPECÍFICA – RISCO B", SUPERIOR A R$ 100.000,00, POR DEFINIÇÃO EXPRESSA DA APÓLICE, A EXIGIR OBRIGATORIAMENTE SISTEMA DE RASTREAMENTO OU ESCOLTA COMO CONDIÇÃO À COBERTURA DO SINISTRO E PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE. 2) DESCUMPRIDO O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO, É INVIÁVEL ATÉ MESMO O PEDIDO DE RESSARCIMENTO LEVANDO-SE EM CONTA O SUBLIMITE PREVISTO NA APÓLICE, QUE NÃO CONSIDERA O AGRAVAMENTO DO RISCO
PREVISTO CONTRATUALMENTE. 3) CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE CONJUGADAS COM AS CLÁUSULAS ESPECÍFICAS QUE VEDAM CLARAMENTE O PAGAMENTO DE QUALQUER INDENIZAÇÃO, ATÉ MESMO PELO SUBLIMITE, QUANDO DESCUMPRIDAS AS MEDIDAS MAIS RIGOROSAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS APLICÁVEIS AO TIPO E VALOR DE CARGA TRANSPORTADA. AUSÊNCIA DE DUBIEDADE NA REDAÇÃO DAS CLÁUSULAS. - RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10427450820198260100 SP 1042745-08.2019.8.26.0100, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 02/09/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

Ante todo exposto, não me restam dúvidas em acompanhar o Relator para dar parcial provimento ao recurso para, conforme determinado pelo STJ, aplicar o CDC; contudo, manter inalterada a sentença.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024